Tribunal: STF
Processo: ARE 1322014
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSOS EM MATÉRIA ELEITORAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 282 DO CÓDIGO ELEITORAL. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. O Supremo firmou jurisprudência no sentido de que os recursos em matéria eleitoral submeterem-se a regras específicas, de modo que é de 3 dias o prazo para interposição de agravo em recurso extraordinário. Precedentes.



    2. Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em processo de matéria eleitoral, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil (Lei n. 9.265/1996, art. 1º, e Resolução/TSE n. 23.478/2016, art. 4º). 



    3. Agravo interno desprovido.